Tribunal: TJSP
Processo: 2239162-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Bem imóvel. Comodato. Pedido liminar. Agravado que comprovou a posse indireta sobre o bem e o desinteresse na manutenção do contrato de comodato, através do envio de notificação extrajudicial. Posse ilegítima. Esbulho caracterizado. Ação proposta dentro de dia e ano. Liminar concedida.

Recurso desprovido.